Tribunal: STF
Processo: RE 219105
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO:
ADCT, art. 58. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CF-1988.
I.   - Inaplicabilidade do critério de atualização do art. 58, ADCT,
aos benefícios concedidos após a CF/88.
II.  - Precedentes do STF: RE 199.994-SP, Ministro M.Corrêa p/acórdão,
Plenário, 23.10.97. Vencidos : Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso
e Néri da Silveira.
III. - R.E. conhecido e provido.